Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. SEGUROS. FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. REPASSE DO VALOR PELA SEGURADORA PARA A FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SALVADOS. NECESSIDADE DE RETIRADA DE GRAVAME DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO SALVADO PARA A SEGURADORA. PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO SEGURO PARA O SEGURADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em declaração de inexistência do débito frente à financiadora, bem como ao recebimento do valor remanescente do seguro pago à financiadora e danos morais, devido a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recursos dos réus visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2 – Recurso da ré. Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Quitação do financiamento. Valor. Seguro. O documento de id 23577058 indica que o valor necessário para a liquidação total do contrato é o de R$9.441,92. Embora a primeira recorrente (financeira) tenha promovido inscrição em cadastro de proteção ao crédito pelo valor de R$12.774,96, não há qualquer elemento de prova, ou mesmo argumento capaz de justificar esta diferença, de modo que se mantém a sentença que fixou aquele primeiro valor.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). O documento de id 23578110 comprova que o nome do autor foi inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes pela primeira recorrente (financeira). Conforme se extrai do documento mencionado, a data da inscrição se deu em 08/11/2019. Contudo, conforme se extrai do documento de id 23577058, àquela altura, a seguradora já havia repassado o valor devido à financeira, com data de envio do valor em 04/11/2019 e data de efetivação do crédito em 05/11/2019. Cabível, portanto, indenização por danos morais, cuja responsabilidade recai tão somente sobre a primeira recorrente, conforme restou consignado em sentença.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) se mostra excessivo, de modo que deve ser adequado, consoante as peculiaridades do caso e à observação da razoabilidade e proporcionalidade, no montante de R$3.000,00.
6 – Recurso da Seguradora. Apólice. Condições. Salvado. Remanescente da indenização. Conforme consta no documento de id 23578164 (Condições Gerais da Apólice), página 56: “paga a indenização integral por danos causados ao veículo segurado, os salvados pertencerão à seguradora”. A diferença da indenização deve ser pago ao segurado (documento id 23578164, página 42), devendo a financeira promover a baixa do gravame para permitir a transferência do registro para a seguradora. Não obstante, tal providencia não é pressuposto para o pagamento da obrigação devida ao autor, mesmo porque o seu titular é diverso desta. Ademais, o documento de id 23578109 indica que já há autorização de transferência para a seguradora, o que, conforme as cláusulas supramencionadas, impõe que lhe seja transferido o valor remanescente do seu seguro. Sentença que se reforma tão somente quanto ao valor da indenização de danos morais, imposta ao primeiro recorrente (financeira), cuja condenação deve se dar no valor de R$3.000,00.
7 – Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do primeiro recorrente (financeira). Não provido o do segundo recorrente (seguradora). Custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (seguradora).

F